Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002455-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), CHIARA MARIA SEIDEL LUCIANO DIAS - CPF: 688.824.751-15 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS

–
DESCONTOS
SOBRE
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO

-
URGÊNCIA VERIFICADA – VERBA NECESSÁRIA PARA A SOBREVIVÊNCIA DA AUTORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
A tese sustentada pela agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque
,
ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de
fraude na contratação dos empréstimos
, o que deve ser
mais bem
averiguado.

III - Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravada poderá retomar os descontos
no benefício
da agravante até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CHIARA MARIA

SEIDEL LUCIANO DIAS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da
A
ção de Obrigação de
Fa
zer

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1026831-40.2023.8.11.0015,
que move em desfavor de
BANCO C6

CONSIGNADO S.A, indeferiu pedido de suspensão de descontos
em seu benefício previdenciário
das parcelas referente
s
a empréstimos

consignados.

Para tanto, aduz
a
agravante
que
a decisão recorrida deve ser
reformada
, visto que
o banco requerido tem descontado em
seu benefício previdenciário parcelas referentes a suposta contratação de

empréstimo consignado, sem que tenha
autorizado ou firmado qualquer contrato
.

Argumenta que realizou depósito em juízo dos valores referente
s
aos empréstimos

supostamente contratados,
o que demonstra sua boa-fé

e o
direito a tutela de
urgência pleiteada.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id
.

202625678
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id.
206080657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, ora agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, milita em favor da agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos consignados, os quais incidem sobre os proventos previdenciários da autora
, conforme extrato de Id.
133236767
.

Por outros termos, a tese sustentada pela agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque
,
ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de
fraude na contratação
, o que deve ser
mais bem
averiguado.

Além disso, nota-se que a agravante depositou em juízo os valores
disponibilizados em sua conta corrente a título dos empréstimos não contratados (Id.
134667577 - Pág. 1
).

Não bastasse, caso reste comprovado que
a cobrança é devida
, a instituição financeira agrava
da
poderá retomar os descontos
no benefício
da agravante
até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis à agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto.
Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para determinar
ao
agravado que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024